Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ART. 155, II, CRFB. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. LC N. 87/96. NORMA GERAL NACIONAL. COMPETÊNCIA PARA DEFINIR O FATO GERADOR, BASE DE CÁLCULO E CONTRIBUINTES DOS IMPOSTOS DISCRIMINADOS NA CONSTITUIÇÃO. ADC 49. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LC N. 87/96. EFEITOS ERGA OMNES, EX TUNC, E VINCULANTES. STF - ARE N. 1.255.885/MS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.099. STJ - RESP N. 1.125.133/SP. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES VINCULANTES. INCIDÊNCIA DO ART. 927, I E III, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da CRFB, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.
2. O ICMS encontra sua regra-matriz no art. 155, II, da CRFB. Em que pese a Carta Política atribuir competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituir o aludido tributo, ela reservou à lei complementar nacional (CRFB, art. 146, inciso III, alínea “a”), a competência para estabelecer normas gerais e definir o respectivo fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados no seu texto.
2.1. A Lei Complementar n. 87/96 (conhecida como Lei Kandir), estabelece as normas gerais sobre o ICMS. No âmbito do Distrito Federal, o aludido imposto é regulado pela Lei n. 1.254/1996 e pelo Decreto n. 18.955/1997.
3. No julgamento da ADC n. 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Nacional n. 87/1996.
3.1. Consoante remansosa jurisprudência da Suprema Corte, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por não gerar circulação jurídica, não gera obrigação tributária, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.
3.2. A interpretação de que a circulação meramente física ou econômica de mercadorias gera obrigação tributária se desponta inconstitucional, conforme entendimento da Suprema Corte.
3.3. As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade produzem, em regra (Lei n. 9.896, art. 27), efeitos erga omnes (contra todos), ex tunc (retroativos), e vinculantes em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal, nos termos do art. 102, § 2o, da CRFB.
3.4. Em que pese o STF não tenha tratado especificamente da legislação distrital, imperioso reforçar que a lei ordinária distrital não pode conflitar com o disposto na lei complementar nacional, pois compete a essa definir os fatos geradores e a base de cálculo dos impostos discriminados na Carta Magna.
4. A tese jurídica defendida no presente writ, além de se alinhar ao decidido pelo STF na ADC n. 49, também vai ao encontro da tese fixada no ARE n. 1.255.885/MS, submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF (Tema 1.099), bem como do entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria no bojo do REsp n. 1.125.133/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e, ainda, do disposto na súmula 166 do Tribunal da Cidadania.
4.1. O direito líquido e certo do impetrante ameaçado por ato iminente da autoridade indigitada coatora encontra amparo na jurisprudência vinculante tanto do STF quanto do STJ, atraindo a incidência do art. 927, incisos I e III, do CPC.
5. Remessa necessária e Apelação desprovidas.